Tribunal: TJES
Processo: 5013471-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013471-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARTUR ROSSONI SISQUINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013471-24.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ARTUR ROSSONI SISQUINI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que teve seus serviços de telefonia suspensos por 7 dias de forma injustificada.

Em sede de contestação, a requerida pugnou pela incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial e inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir do Autor. No mérito, sustenta a regularidade da prestação dos serviços e que as solicitações de reparo foram atendidas.

A sentença julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:

a) promover compensação por meio de abatimento de fatura no valor de R$ 24,14, que deve ser aplicada na próxima fatura a ser expedida pela Requerida;

b) pagar ao Autor o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)..”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5928633). Em suas razões, a recorrente sustenta preliminarmente a necessidade de concessão do efeito suspensivo e devolutivo ao recurso e no mérito aduz a regularidade da prestação de serviços e que agiu dentro do regulamento da Anatel considerando que o prazo para reparação é de 10 (dez) dias pugnando pelo indeferimento dos danos morais e subsidiariamente pela sua minoração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O recorrente sustenta que conforme disposto na Resolução 632/2014 da Anatel prestou o devido suporte ao autor dentro do prazo estabelecido.

Vejamos a Resolução:

Resolução 632/2014 da ANATEL - Art. 9º. As solicitações de serviços que não puderem ser efetivadas de imediato devem ser efetivadas em, no máximo, 10 (dez) dias úteis a partir de seu recebimento.

Fato incontroverso nos autos é que a interrupção ocorreu e o recorrente, ora requerido, não trouxe aos autos provas que justifiquem a suspensão, desta forma , verifico que é evidente a falha na prestação de serviços diante da interrupção injustificada por prazo superior ao toletável.

Neste sentido é a jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia e internet - Suspensão dos serviços - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pelo titular da linha telefônica - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Suspensão indevida - Falha na prestação do serviço - Ato ilícito - Serviço público essencial - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Artigo 944 do Código Civil - Apelação provida

(TJ-SP - AC: 10004521920198260360 SP 1000452-19.2019.8.26.0360, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 31/03/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO. A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, § 3º do CDC. Dano moral configurado. Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00463135220168190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Quanto aos danos morais, verifico que foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)